Tribunal: TJDFT
Processo: 0722756-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PORCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE ACOLHEU EMBARGOS PARA SANAR OMISSÃO E FIXAR HONORÁRIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. PETIÇÃO QUE NÃO ENFRENTA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao apelante o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.
2. Não há interesse recursal quando a pretensão deduzida na apelação coincide com o que já foi deferido na sentença ou quando não se demonstra efetivo prejuízo processual.
3. No caso, a sentença acolheu os embargos de declaração para reconhecer o vício e fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico correspondente a 40 salários mínimos, mantendo-se os demais fundamentos da decisão original.
4. A apelação, ao pleitear novamente a fixação dos honorários em 10% 9dez por cento) sobre o proveito econômico, não apresenta divergência substancial com o que foi decidido, tampouco ataca de modo específico o conteúdo da sentença, configurando ausência de dialeticidade e de interesse recursal.
5. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.